Tribunal: CARF
Processo: 14485.003344/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003344/2007-64
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.539 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003344/2007-64
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
14485.003339/2007-51
37.144.189-7
Obrigação Acessória/AI-68
Liquidado
14485.003340/2007-86
37.144.188-9
Obrigação Acessória
Liquidado
14485.003342/2007-75
37.144.190-0
Obrigação Acessória
Liquidado
14485.003344/2007-64
37.144.191-9
Obrigação Principal
Recurso Especial
14485.003345/2007-17
37.144.192-7
Obrigação Principal
Ac. 9202-004.729 - DAU
O presente processo trata do Debcad 37.144.191-9, relativo a Contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho e as destinadas aos terceiros (SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário
Educação FNDE). Conforme o Relatório Fiscal de fls. 46 a 50 os fatos geradores das
Contribuições lançadas referem-se a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e a Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Em sessão plenária de 02/12/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-000.926 (e-fls. 358 a 385), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI 8.212/91. SÚMULA
VINCULANTE No 08 DO STF. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
PLR. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA SEM A INSCRIÇÃO NO PAT. RELATÓRIO
DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS SUBSÍDIO PARA FUTURA AÇÃO
EXECUTÓRIA.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos
dos arts. 150, § 4o, havendo antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
Incidi Contribuição Previdenciária em relação ao pagamento a título de PLR, quando
pago em desacordo com a legislação.
Incidi a Contribuição Previdenciária quando a empresa fornece a alimentação in natura,
sem que esteja inscrita no PAT.
Os Relatórios de Co-Responsáveis e de Vínculos são partes integrantes dos processos
de lançamento e autuação e se destinam a esclarecer a composição societária da
empresa no período do débito, a fim de subsidiarem futuras ações executórias de
cobrança. Esses relatórios não são suficientes para se atribuir responsabilidade pessoal.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

ACORDAM os membros do Colegiado, nas Preliminares: I) Por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência das competências
até 11/2002, com base no § 4o, do artigo 150, do CTN; II) Por maioria de votos, em
manter o relatório “REPLEG” e Vínculos por serem meramente informativos. Vencido
o Relator Marcelo Magalhães Peixoto. No mérito, I) PLR pelo voto de qualidade, em
negar provimento ao Recurso PLR. Vencido o Relator Marcelo Magalhães Peixoto e os
conselheiros Cid Marconi Gurgel de Souza e Igor Araujo Souza; II) PAT por maioria de
votos em negar o provimento ao recurso. Vencidos o relator Marcelo Magalhães
Peixoto que votou pela exclusão da totalidade do levantamento e o conselheiro Cid
Marconi Gurgel de Souza que votou pela exclusão a parte “in natura”; III) Multa de
Mora por maioria de voto, em dar provimento parcial para determinar o recalculo do
valor da multa de mora, de acordo com o disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009 (art.61, da Lei No 9.430/96) com prevalência da
mais benéfica ao contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Maurício na questão da
multa de mora. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ivacir Julio de
Souza.
O processo foi encaminhado à PGFN em 05/03/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 386) e, em 16/03/2012 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 389),
a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de e-fls. 387/388, rejeitados conforme
Despacho no 2403-057, de 24/08/2012 (e-fls. 391/392).
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 27/09/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 393) e, na mesma data, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 394
a 405 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 406), visando rediscutir a aplicação da
retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Nesse passo, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, no sentido de se verificar, na execução do julgado, qual a norma mais benéfica: se a
multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho no 2400-699/2012,
de 23/10/2012 (e-fls. 408 a 411).
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 15/01/2013 (AR – Aviso de Recebimento de e-fls. 415), a
Contribuinte, em 29/01/2013, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 416 a 427 e interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 428 a 519.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta:
- em que pese o entendimento da Fazenda Nacional, certo é que deve ser mantido
o acórdão recorrido, haja vista que as multas lançadas estavam fundamentadas no art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, segundo se verifica da NFLD no 37.144.191-9;
- nesse contexto, considerando que o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, foi
revogado pela Lei no 11.941, de 2009, deve ser observada a nova redação dada ao dispositivo
normativo;
- nesse sentido é a posição firmada pela jurisprudência do CARF.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao recurso, mantendo-
se o acórdão recorrido.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, apenas em
relação à matéria incidência de contribuições sobre os valores correspondentes a
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

alimentação in natura fornecida aos empregados, conforme Despacho no 2400-313/2014, de
06/05/2014 (e-fls. 569 a 573), o que foi mantido pelo Despacho de Reexame no 2400-585R/2014,
de 24/07/2014 (e-fls. 574).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- o PAT foi criado com o objetivo de incentivar os empregadores a fornecerem
alimentação aos seus funcionários de forma que, em contrapartida, os empregadores gozariam de
benefícios fiscais, entre eles a não inclusão dasparcelas pagas no salário de contribuição;
- da simples leitura do art. 3o da Lei no 6.321, de 1976, e do art. 28, § 9o, alínea
“c”, da Lei no 8.212, de 1991, resta evidente que os alimentos fornecidos pelos empregadores aos
seus funcionários nos termos do PAT estão isentos da contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de salários;
- no entanto, segundo o acórdão recorrido, o Contribuinte poderia gozar do
benefício fiscal em questão somente se postasse perante a Empresa de Correios e Telégrafos um
formulário destinado ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social informando ser adepto
do PAT, conforme previsto na Portaria Interministerial n° 66, de 2003, alterada pela Portaria
Interministerial n° 81, de 2004;
- oportuno mencionar que a isenção sempre decorre de lei, a teor do disposto no
artigo 176 do Código Tributário Nacional, e não há nas mencionadas Leis n°s 6.321, de 1976 e
8.212, de 1991 qualquer previsão de postagem de formulário como condição para a fruição do
benefício fiscal;
- de qualquer forma, a Contribuinte demonstrou que efetuou a postagem do
referido formulário em 2006 e tal procedimento tem o condão de abranger os períodos objeto da
presente lavratura, haja vista que o ato administrativo que reconhece o preenchimento dos
requisitos previstos na norma isentiva é meramente declaratório (fl. 191 - doc. 05 da
Impugnação);
- nesse contexto, o STJ já sedimentou o entendimento de que o pagamento
efetuado in natura do salário alimentação aos empregados não sofre a incidência da Contribuição
Previdenciária;
- o acórdão recorrido deve ser reformado, afastando-se a exigência das
Contribuições Previdenciária sobre os valores pagos pelo Auxílio-Alimentação in natura no
PAT.
Ao final, a Contribuinte requer o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, determinando-se a improcedência do lançamento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/09/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 575) e, em 22/09/2014 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 583),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 576 a 582, contendo os seguintes argumentos:
- na hipótese em tela, a Contribuinte fornecia alimento supostamente in natura,
por meio de terceiros, vale refeição, vale alimentação e reembolso de refeição, sem que houvesse
inscrição no PAT;
- observa-se, portanto, que a falta de inscrição no PAT não foi o único
fundamento para a autuação;
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

- nessa linha, a jurisprudência do CARF, por meio da 1a e 2a Turmas da 4a Câmara
da 2a Seção, possui entendimento pela incidência da Contribuição Previdenciária sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, na forma de vale-refeição e ticket;
- para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o
pagamento seja feito in natura, o que não abrange ticket, vale-refeição ou espécie, sendo nesse
sentido a jurisprudência do CARF;
- de fato, conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de
1991, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição a parcela in
natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 1976;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal, conforme
prevê o CTN em seu artigo 111, I;
- dessarte, ao se admitir a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212, de
1991, o que vai de encontro à legislação tributária;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
Contribuições Previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao Auxílio-Alimentação teria
feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de
que apenas a parcela paga in natura não integra o salário-de-contribuição;
- nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ;
- convém registrar que a Lei no 10.243, de 2001, alterou a CLT mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição, com definição própria e
possuindo parcelas integrantes e não integrantes, estando estas elencadas exaustivamente no art.
28, § 9o da Lei n ° 8.212, de 1991, conforme demonstrado;
- a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais editou a Súmula 67 (DOU de 24/09/2012), segundo a qual “o auxílio-alimentação
recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social integra o
salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária”;
- desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente lançamento, este deve persistir.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.
Distribuído o processo na Instância Especial, verificou-se que a Contribuinte não
fora cientificada do seguimento parcial de seu Recurso Especial, razão pela qual, por meio do
Despacho de Saneamento de 09/11/2015 (e-fls. 585/586), foi solicitada a ciência da Contribuinte
do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 569 a 573) e do
Despacho de Reexame (e-fls. 574), o que foi feito em 29/01/2016 (Termo de Ciência de e-fls.
591).
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Cientificada dos despachos acima, a Contribuinte apresentou os requerimentos de
e-fls. 594 a 616 e e-fls. 639 a 644, que foram indeferidos, respectivamente, pelos despachos de e-
fls. 619/620 e e-fls. 646 a 653.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Contribuinte e pela Fazenda
Nacional.
O Recurso Especial da Contribuinte, na parte em que teve seguimento, visa
rediscutir a incidência de contribuições sobre os valores correspondentes a alimentação in
natura fornecida aos empregados.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa
rediscutir a aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no
8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso do acórdão recorrido, tratou-se de pagamento de Auxílio-Alimentação
mediante Vale Refeição, Vale Alimentação e Reembolso de Refeição. Confira-se o voto
vencedor:
A Recorrente foi autuada por fornecer alimento in natura, por meio de terceiros, Vale
Refeição, Vale Alimentação e Reembolso de Refeição, sem estar inscrita no PAT, nos
termos da Lei n. 6.321/76.
O I.Relator entende que “em outras palavras, por ser matéria pacífica, o STJ nem
conhece Recursos em sentido contrário. Esse entendimento deve ser estendido aos
valores pagos a título de Vale Refeição, Vale Alimentação e Reembolso de
Refeição, vez que são utilizados, tão somente, para aquisição de alimentos in
natura. Razão pela qual o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.” Entretanto,
a Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, que trata do Programa de Alimentação do
Trabalhador:
(...)
O Decreto n° 5, de 14 de janeiro de 1991, que regulamenta a Lei n°6.321/76:
(...)
Desta forma, de acordo com a legislação de regência do PAT, o fornecimento
de alimentação não integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, quando, nos termos da Lei n°6.321, de 1976,
atenda os requisitos do programa de alimentação previamente aprovado pelo
Ministério do Trabalho.
Conforme o disposto na legislação previdenciária, art. 28, § 9o , c, Lei 8.212/1991, o
fornecimento de alimentação integra o salário-de-contribuição para fins de incidência de
contribuições previdenciárias quando não atenda os requisitos do programa de
alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho.
(...)
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Ademais, embora existam decisões judiciais em sentido contrário, o Poder Judiciário
também apresenta posicionamentos neste sentido da exigibilidade da contribuição
previdenciária:
(...)
Desta forma, ouso divergir da argumentação do o I. Relator pois a legislação
aponta expressamente a incidência de contribuição previdenciária na parcela "in
natura" recebida em desacordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social Programa de Alimentação
do Trabalhador.
Isto exposto, descabe dar provimento .
Para demonstrar a alegada divergência, a Contribuinte indicou como paradigmas
os acórdãos nos 2401-002.509 e 2402-002.402, que serão a seguir analisados, a ver se guardariam
similitude fática com o acórdão recorrido.
Relativamente ao primeiro paradigma - Acórdão no 2401-002.509 - a
Contribuinte colaciona os seguintes trechos:
Ementa
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CONCESSÃO CESTAS BÁSICAS.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Com e edição do parecer PGFN 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
reconheceu ser aplicável a jurisprudência já consolidada do STJ, no sentido de que não
incidem contribuições previdenciárias sobre valores de alimentação in natura
concedidas pelos empregadores a seus empregados, independentemente de haver ou não
inscrição no PAT.
Recurso Voluntário Provido.
Voto
Este posicionamento da Procuradoria foi emitido uma vez que “no âmbito do STJ o
posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão somente
proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais, razão pela qual os
levantamento referentes à Cestas Básicas devem ser excluídos da presente autuação.
Conforme a ementa desse paradigma, colacionada pela própria Contribuinte, no
caso deste primeiro paradigma o Auxílio-Alimentação era prestado por meio de cestas básicas.
Compulsando-se o inteiro teor do julgado, essa informação é confirmada:
DO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS
Recentemente a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, após reiteradas decisões
judiciais que entenderam não incidir contribuições previdenciárias sobre o fornecimento
de alimentação in natura aos segurados das empresas, emitiu o Parecer PGFN
2117/2011, que assim dispõe:
PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011 Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-
alimentação in natura. Não incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

Este posicionamento da Procuradoria foi emitido uma vez que “no âmbito do STJ o
posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou
seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados,
não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente
proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais, razão pela qual os
levantamento referentes à Cestas Básicas devem ser excluídos da presente
autuação. (grifei)
Assim, não existe similitude fática entre o acórdão recorrido e esse primeiro
paradigma, já que, no caso do primeiro, tratou-se de Vale Refeição, Vale Alimentação e
Reembolso de Refeição, enquanto que no segundo a alimentação era fornecida por meio de
cestas básicas.
Destarte, ausente a similitude fática, não há que se falar em divergência
jurisprudencial, de sorte que esse primeiro paradigma não se presta à comprovação do alegado
dissídio interpretativo.
Quanto ao segundo paradigma indicado pela Contribuinte - Acórdão 2402-
002.402 - a Contribuinte reproduziu os seguintes trechos:
Ementa
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CONCESSÃO DE REFEIÇÕES E
CESTAS BÁSICAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO PAT. PARECER
PGFN/CRJ/No 2117 /2011. NÃO INCIDÊNCIA.
Com e edição do parecer PGFN 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
reconheceu ser aplicável a jurisprudência já consolidada do STJ, no sentido de que não
incidem contribuições previdenciárias sobre valores de alimentação in natura
concedidas pelos empregadores a seus empregados.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Voto
Entretanto, referido parecer claramente dita que : “Por outro lado, quando o auxílio
alimentação for pago em espécie ou creditado em conta corrente, em caráter habitual,
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária.”
No caso dos autos, consta que a recorrente além de fornecer alimentação in natura a
seus empregados (cestas básicas e refeições), esta também efetuava o pagamento de
vales-refeição.
Nos termos do parecer supra, não devem se incluir no conceito de salário in natura
os valores pagos a título de vale refeição. (grifei)
De plano, constata-se que nesse paradigma a alimentação era fornecida por meio
de cestas básicas, refeições e vale refeição. Quanto às duas primeiras modalidades, cujo
resultado do julgado foi favorável ao Contribuinte, estas não guardam similitude fática em
relação ao recorrido que, repita-se, tratou de vale refeição, vale alimentação e reembolso de
refeição. Relativamente ao vale-refeição, terceira modalidade relacionada no paradigma, longe
de demonstrar-se a alegada divergência, recorrido e paradigma encontram-se em perfeita
sintonia, já que em ambos os julgados essa modalidade foi incluída no salário de contribuição.
Confira-se a conclusão do paradigma:
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

O tema, por certo já envolveu calorosos debates e recentemente, sobre o assunto, foi
publicado o parecer PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011, mediante o qual a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional passou a reconhecer estar definitivamente
vencida quanto no que se refere a não incidência das contribuições previdenciárias sobre
os valores de alimentação in natura, concedida pelos empregadores a seus empregados,
conforme consolidada jurisprudência do STJ.
(...)
Ante todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para declarar a extinção do lançamento pela decadência das competências
lançadas até 11/1999, e, quanto às demais competências, que sejam anuladas somente
aquelas que se refiram às contribuições incidentes sobre os valores de refeições in
natura e cestas básicas fornecidas pelo empregador aos seus empregados. (destaques no
original)
Com efeito, os dois paradigmas adotam como fundamento para afastar a
incidência de Contribuição sobre a alimentação fornecida aos segurados o Parecer PGFN/CRJ no
2117, de 2011, segundo o qual somente as parcelas pagas in natura devem ser excluídas do
salário-de-contribuição, independentemente da inscrição da empresa no PAT. E nas situações
tratadas nesses julgados, foram excluídos da tributação apenas os valores correspondentes a
cestas básicas (ambos os paradigmas) e a refeição fornecida pelo próprio empregador (segundo
paradigma). Repita-se que o segundo paradigma conclui que o fornecimento de vale refeição não
se constitui em alimentação in natura.
Destarte, os paradigmas indicados, por não guardarem similitude fática com o
recorrido - que tratou de vale refeição, vale alimentação e reembolso de refeição - não se prestam
a demonstrar a divergência suscitada.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, este é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser
conhecido.
O apelo trata da aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
No caso do acórdão recorrido, entendeu-se que, para a aplicação da norma mais
benéfica, a multa deveria ser limitada a 20%, conforme a nova redação do art. 35, da Lei no
8.212, de 1991, dada pelo MP 449, de 2008. A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que a
multa para os lançamentos da obrigação principal seja limitada a 75%, conforme a redação do
art. 35-A, da mesma lei, introduzido pela MP 449, de 2008.
Conforme o demonstrativo constante do relatório, trata-se de procedimento fiscal
que originou a exigência de multas por descumprimento de obrigação principal e acessória por
falta de declaração em GFIP (AI-68, Debcad 37.144.189-7), portanto a retroatividade benigna
deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a
Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.539 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.003344/2007-64

penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a citada
súmula.
Em síntese, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, dele conheço e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital